Tribunal: TJES
Processo: 0019126-78.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019126-78.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: OLGA ROSETTI GUIMARAES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DA EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Configura-se a ilegitimidade passiva da parte executada quando a execução fiscal é ajuizada contra devedor que faleceu antes mesmo do início do processo.

2. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do devedor ocorrer depois de ter sido ele citado na execução fiscal.

3. É devida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais nas causas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual. A alteração da base de cálculo da verba honorária depende de provocação do interessado ou alteração da sucumbência, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0019126-78.2014.8.08.0347
APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
APELADO: OLGA ROSETTI GUIMARAES
RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES (id 5550042), objetivando o reexame da sentença objurgada (id 5550042), acolheu os embargos e julgou extinta a execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de legitimidade passiva, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Contrarrazões no id 5550042, pugnando a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo pelo improvimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de julho de 2023.

PAULA CHEIM JORGE

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0019126-78.2014.8.08.0347

RELATOR : DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA/
DES.ª SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

PROCURADOR : EDUARDO CASSEB LOIS

RECORRIDA : OLGA ROSETTI GUIMARÃES (falecida)

DEFENSORA PÚBLICA : HELLEN NICÁCIO DE ARAÚJO

MAGISTRADO : ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA:

Cuida-se de continuação de julgamento da apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da sentença que, diante do acolhimento dos embargos, extinguiu a execução fiscal proposta após o falecimento de
OLGA ROSETTI GUIMARÃES
, nos termos do disposto no art. 485, VI c/c art. 771, parágrafo único, do CPC.

A sentença, ainda, condenou o município Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados, equitativamente, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em favor da Defensoria Pública Estadual.

No voto de relatoria, a Desembargadora Substituta Paula Cheim Jorge negou provimento ao recurso, e, de ofício, reformou em parte a sentença para alterar a base de cálculo da verba honorária, fixando-a em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico, que coincide com o valor da CDA (R$ 11.906,94), a ser atualizado.

O voto foi acompanhado pelo Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

Pois bem.

Peço
venia
para divergir do entendimento da e. relatora, pois alcancei conclusão diversa quanto à alteração, de ofício, da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Não é possível a correção de ofício, se apenas o município Apelante recorreu da sentença objetivando afastar a condenação na verba honorária à Defensoria Pública Estadual. Sequer houve recurso da Apelada.

Muito embora a condenação em honorários advocatícios decorra de previsão legal, podendo ser fixada independente de requerimento da parte, a sua modificação depende de provocação do interessado ou alteração da sucumbência.

O município Apelante, único recorrente, não impugnou o critério de fixação dos honorários advocatícios, motivo pelo qual a majoração da verba em grau recursal, causando-lhe prejuízo, viola o princípio da
non reformatio in pejus
. Afinal, a profundidade do conhecimento da matéria devolvida ao Tribunal
ad quem
está limitada pela extensão do recurso (art. 1.013, do CPC).

É como identifico de julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS.

1. O recurso especial que deixa de impugnar fundamento suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado não deve ser conhecido. Súmula 283 do STF.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. Inviável o reconhecimento de violação do art. 535 do CPC quando não verificada no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade apontadas pela recorrente.

4. A alteração dos critérios de fixação de honorários, com sua consequente majoração, sem que tenha havido alteração da sucumbência ou recurso da parte vencedora com esse objetivo, caracteriza reformatio in pejus.

5. Os embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não podem ser considerados protelatórios.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1172986/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 10/08/2011)”

Assim, deve ser mantida a condenação dos honorários advocatícios nos termos fixados na sentença, ficando estabelecida, contudo, a sua majoração diante da aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, que proponho para R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Diante do exposto,
DIVIRJO

PARCIALMENTE
do voto da e. relatora, no tocante à alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo o valor fixado na sentença, por apreciação equitativa, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), majorando-os, neste grau recursal, para R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

TJES/SMBJ/232/0019126-78.2014.8.08.0347_PV

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Município de Vitória
, ver reformada a r. sentença que, em sede de execução fiscal, acolheu os embargos e julgou extinta a ação executiva sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios pelo critério da equidade.

O douto Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, negou provimento ao recurso e, de ofício, modificou o parâmetro utilizado para fixação da verba honorária, arbitrando o valor em 15% do proveito econômico obtido, sendo acompanhado pelo eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

Inaugurando divergência, o culto Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda manteve a condenação dos honorários advocatícios nos termos fixados na sentença, ao argumento de que o apelante não impugnou o critério utilizado, de modo que “a profundidade do conhecimento da matéria devolvida ao Tribunal
ad quem
está limitada pela extensão do recurso (art. 1.013, do CPC)”.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, e adstrito à divergência parcial inaugural – especificamente acerca da modificação de ofício da base de cálculo para fixação da verba honorária, acompanho o entendimento manifestado no voto divergente, pelos motivos que passo a expor.

À evidência, a jurisprudência da Corte de Cidadania considera que
“a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser realizada de ofício pelo juiz, independentemente de requerimento das partes, não se verificando reformatio in pejus”
(AgInt no REsp n. 1.987.536/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.).

Sobredito entendimento é consentâneo ao disposto no § 1º do art. 322 do CPC, que considera os honorários advocatícios compreendidos no pedido principal.

Todavia, o caso em exame não cuida de simples majoração dos honorários recursais, com vistas somente a remunerar o trabalho adicional do advogado, mas de efetiva substituição de critérios fixados pela sentença, sobrelevando expressivamente o valor da condenação e o ônus suportado pela parte.

Ao analisar questão semelhante, a 2
a
Seção do STJ decidiu que, uma vez arbitrados os honorários em valor fixo, cabe à instância recursal apenas majorá-los,
inviabil
i
zada a modificação da base de cálculo
caso não haja recurso destinado a esse fim,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, também a questão de ordem pública, quando objeto de decisão judicial, deve ser impugnada mediante recurso próprio, sob pena de preclusão.
2.
No caso, a verba honorária foi arbitrada em valor fixo, deixando o interessado de interpor recurso, no momento adequado, com o propósito de modificar a base de cálculo, estando preclusa tal matéria. 3. O § 11 do art. 85 do CPC/2015 tão somente determina a majoração dos honorários sucumbenciais na fase recursal, não possibilitando a alteração da respectiva base de cálculo
.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EREsp n. 1.787.027/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 30/3/2021, DJe de 16/4/2021)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. LEI FERRARI. CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL. OMISSÕES. AUSÊNCIA. EXAME DA PROVA PERICIAL. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ROL DE REPARAÇÕES DO ART. 24 DA LEI FERRARI. NÃO TAXATIVO. 1- Recurso especial interposto em 22/7/2020 e concluso ao gabinete em 4/5/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; b) o acórdão recorrido seria nulo por deixar de apreciar a prova pericial produzida; c) estaria cristalizada a responsabilidade civil da parte ré, ora recorrente; d) é possível, de ofício, fixação de honorários advocatícios recursais com a alteração da base de cálculo; e) é lícita, no sistema de indenização estabelecido na Lei Ferrari, a cumulação das reparações previstas no art. 24 com outras verbas indenizatórias; e f) estaria configurada, no que diz respeito aos lucros cessantes, sobreposição de indenizações. 3- Na hipótese em exame é de ser afastada a existência de omissões no acórdão recorrido, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- Do exame do acórdão recorrido infere-se que, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, a Corte de origem realizou amplo exame da prova pericial produzida, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade por ofensa ao art. 479 do CPC. 5- É inviável, em sede de recurso especial, a análise da presença ou não dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, bem como da culpa da concedente pela resolução contratual, porquanto demandaria análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
6- A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser realizada de ofício pelo juiz, independentemente de requerimento das partes, não se verificando reformatio in pejus. Precedentes. 7-
Inexistindo recurso de qualquer das partes questionando a higidez da escolha da base de cálculo, não pode o Tribunal estadual, de ofício, modificá-la por ocasião da majoração dos honorários advocatícios
.
8- As reparações previstas no art. 24 da Lei n. 6.729/79 (Lei Ferrari) não estão dispostas em rol taxativo, representando patamar mínimo de indenização, admitindo-se, portanto, cumulação com outras verbas indenizatórias, desde que, evitado o bis in idem, estejam presentes os requisitos e os pressupostos da responsabilidade civil, próprios do Direito Comum. 9- Se, na hipótese concreta, os lucros cessantes comprovados forem superiores ao valor mínimo previsto no inciso III do art. 24 da Lei Ferrari, caberá à concessionária a diferença que sobejar. Por outro lado, se os lucros cessantes forem menores, caberá à concessionária, ao menos, a verba indenizatória prevista no referido dispositivo legal, que representa indenização mínima fixada em lei. 10- Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido. (REsp n. 1.811.792/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

Sob esse prisma, com o devido respeito ao entendimento diverso, a modificação do arcabouço da sentença, relativamente aos honorários, sem que tal matéria tenha sido objeto de recurso pela parte interessada, configura
reformatio in pejus
pelo agravamento qualitativo e quantitativo da posição jurídica da apelante.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
o voto
divergente
para
negar provimento ao recurso e manter incólume a sentença
.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
(id 5550042), objetivando o reexame da sentença objurgada (id 5550042), que acolheu os embargos e julgou extinta a execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de legitimidade passiva, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais, o recorrente, em linhas gerais, aduz que
(
i
)
não há como responsabilizar o Município por ato omissivo “contra legem”, haja vista que a responsabilidade de atualizar os cadastros locais é exclusiva dos contribuintes;
(
ii
)
a Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça não se aplicaria nas hipóteses em que o contribuinte resta omisso no dever de atualizar o cadastro do imóvel perante o fisco, sobretudo por se tratar de execução fiscal que visa a satisfação de crédito tributário afeto à IPTU (natureza “propter rem”); e
(
iii
)
o arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública se apresenta impossível.

R
equer, dessa forma, que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, no sentido de permitir o prosseguimento da execução. Subsidiariamente, pleiteia a inversão do ônus sucumbencial, já que foi o executado teria dado causa ao ajuizamento do feito. E sucessivamente pretende o afastamento da verba honorária em seu desfavor, por impossibilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Após analisar com cautela este caderno processual, noto que a executada apelada faleceu em 18/02/1988 (id 5550042) e a ação foi proposta em 21/07/2014, ou seja,
26 (vinte e seis) anos antes do ajuizamento desta execução fiscal
, razão pela qual está configurada a incapacidade de ser parte, pois a pessoa extinta antes mesmo da propositura da demanda não pode figurar no polo passivo da ação.

Apesar das relevantes considerações tecidas pelo apelante, concernentes às particularidades do caso concreto, entendo que deve ser mantida a sentença vergastada quanto à discussão de fundo.

E assim o digo porque, consoante entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal”
(STJ, REsp n.º 1.862.606/SC, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 05/11/2021).

“In casu”, como já sublinhado, o contribuinte faleceu antes mesmo do ajuizamento da ação, motivo pelo qual verifico a impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal em desfavor de seu espólio.

Menciono ainda, a corroborar, outros acórdãos proferidos pelo Tribunal da Cidadania, assim como arestos encontrados na jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA ESPÓLIO, EXECUTADA NÃO CITADA. IMPOSSIBILIDADE.
1 - Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal (RESP 1671855/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 15-08-2017, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2017)
. No caso, a executada, que o exequente afirmou ter falecido, não foi citada. 2. - Recurso desprovido (
TJES
; AC 0002339-17.2007.8.08.0024, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, DJ 01/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS FALECIMENTO DO EXECUTADO. INVIÁVEL A ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1 - Consoante o entendimento do c. STJ, impossível o redirecionamento da execução fiscal nos casos em que o falecimento do executado tenha ocorrido em momento anterior a sua devida citação nos autos da execução fiscal. (RESP 1835711/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)
. 2 - Embora o espólio responda pelos créditos tributários do contribuinte que falece na condição de devedor da Fazenda Pública, somente se admite a inclusão do espólio no polo passivo da relação processual no curso da execução fiscal se o falecimento ocorrer após a citação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020030010548, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 22/01/2020). 3 - Recurso improvido. (
TJES
; Apelação n.º 0037485-51.2009.8.08.0024, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ 18/02/2022).

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM MESA. NULIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. [...]
5. O ajuizamento de execução contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se aperfeiçoou a relação processual. Precedentes.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido (
STJ
, REsp 1722159/DF, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 06/02/2020).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos
. 2. Recurso especial a que se nega provimento. (
STJ
, REsp n. 1.832.608/PR, Relator: Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJ 24/09/2019).

Outrossim, há de se observar o verbete sumular n.º 392, editado pela Corte Superior, que, embora autorize a substituição da certidão de dívida ativa quando verificada a necessidade de correção de erro material ou formal,
veda a substituição do sujeito passivo da execução quando o falecimento do contribuinte se dá antes da propositura da execução fiscal; de sorte que, sob tal ótica, tenho por acertada a conduta do Magistrado primevo ao extinguir o feito executivo
.

Enfatizo, inclusive, já ter esta Segunda Câmara Cível, quando do julgamento da apelação nº 0017028-18.2017.8.08.0347, que
analisava questão idêntica
, se

posicionado pela inviabilidade de se permitir o prosseguimento da execução, ante a impossibilidade de substituição do polo passivo da execução

em questão análoga à presente
.

Registro, ainda, que, a meu sentir, compete ao Fisco, maior interessado na satisfação do crédito tributário, a tarefa de realizar diligências prévias à propositura da demanda executiva com o fito de resguardar a regularidade do feito, as quais, por certo, englobam a apuração de eventual falecimento do contribuinte devedor; informação essa cuja obtenção não demanda trabalho árduo ou complexo por parte da Administração Pública Municipal, visto que pode ser reunida mediante simples pesquisa junto ao site da Receita Federal do Brasil ou por intermédio de consulta ao Tabelionato de Registro Civil.

Justamente por tais fatores, não vejo como proceder a inversão do ônus sucumbencial, cabendo, ao meu sentir, manter igualmente a sentença no tocante a
condenação do ente municipal no pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública,
sendo irrelevante, para tanto, a ausência de vinculação destes à OAB para fins de recebimento
.
Nesse sentido, inclusive, cito julgados dos Tribunais Estaduais:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
FALECIMENTO DA EXEQUIDA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APELO BUSCANDO A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO
. PRECEDENTES DO TJCE. [...] O cerne da controvérsia recursal consiste em analisar a (im) possibilidade de reforma da sentença vergastada com a finalidade de que o município de Fortaleza seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios à defensoria pública, que, no caso, representa judicialmente a executada. 2. Da análise dos autos, há, na espécie, ação de execução fiscal, promovida por força da suposta inadimplência da exequida relativamente a débito de IPTU, no montante de R$ 7.627,64 (sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos) inscrito em dívida ativa. 3.
Ocorre que a defensoria pública, na condição de curadora especial da parte executada, apresentou certidão de óbito, às fls. 20, comprovando o falecimento da Sr. Luzinete araruna de Almeida no dia 14/11/2021, antes da propositura da ação em epígrafe (27/12/2021). 4. O ente municipal poderia, facilmente, realizar pesquisas acerca de possível óbito da contribuinte, o que não restou demonstrado nos autos. Ao contrário, intentou a presente execução fiscal em face de pessoal já falecida. 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de condenar o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios
no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa (
TJCE
; Apelação nº 0813521-02.2021.8.06.0001, Relatora: Desª. Maria Vilauba Fausto Lopes, Terceira Câmara de Direito Público, DJ 13/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. REDIRECIONAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJULGAMENTO EM FACE DE DECISÃO LANÇADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO AO MUNICÍPIO. FADEP.
Hipótese de afastamento do redirecionamento da execução fiscal contra os sucessores, diante do ajuizamento em face de pessoa já falecida
. Decisão nesse sentido tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, ficando pendente de rejulgamento neste órgão fracionário a questão dos honorários advocatícios de sucumbência pleiteados no apelo que acabou sendo provido em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Devida a condenação do Município, quando sucumbente, nas causas patrocinadas pela Defensoria Pública, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais destinados ao fundo especial dessa instituição
. Valor estabelecido em adequação aos parâmetros que têm sido observados neste órgão fracionário, respeitantes à singeleza da causa, seu caráter repetitivo e atividade exigida, considerando sua destinação (FADEP), tudo em consonância com o artigo 85 do CPC/2015. APELAÇÃO DA SUCESSÃO PROVIDA (
TJRS
; Apelação n.º 0145231-92.2016.8.21.7000, Relator: Des. Marcelo Bandeira Pereira, DJ 09/11/2020).

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. IPTU. EXERCÍCIO DE 2020. Sentença extinguiu o feito pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que o
executado faleceu antes da propositura da execução. Apelo do exequente. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alteração do polo passivo. Descabimento
.
Impossibilidade de redirecionamento contra o espólio quando o falecimento se dá antes do ajuizamento da execução fiscal
. Inteligência da Súmula nº 392 e precedentes do STJ e do TJSP. SUCUMBÊNCIA. A sucumbência, regulada no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, está contida no
princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 11/08/2015 contra pessoa falecida desde 25/02/2012
. Inventariante que precisou arcar com o ônus de contratar advogado para defendê-lo.
Cabível a condenação do Município a arcar com os ônus sucumbenciais
[...]. Sentença mantida. Recurso desprovido (
TJSP
; Apelação n.º 1541913-84.2015.8.26.0090, Relator: Des. Eurípedes Faim, Décima Quinta Câmara de Direito Público, DJ 10/04/2023).

[...]
O

precedente do STJ que afastou a necessidade de inscrição na OAB para o exercício profissional dos defensores públicos em nada interfere nos honorários advocatícios
. A uma, porque o julgado nem sequer faz menção a suposta renúncia a tal direito e, a duas, porque os honorários são destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, e não, ao respectivo membro atuante no feito (
TJES
, Apelação nº 024151467271, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, DJ 22/04/2019).

Por fim, de ofício, identifico a necessidade de modificar apenas o parâmetro dos honorários advocatícios de sucumbência, na medida em que sendo o proveito econômico mensurável, se equivocou o Julgador “a quo” ao estabelecer o critério da equidade, em conformidade com o Tema n.º 1.076, do STJ.

Esclareço que “[...] a fixação de honorários de sucumbência cuida-se de matéria de ordem pública, portanto, sujeita à revisão de ofício pelo julgador, sem que isso importe ‘reformatio in pejus’
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 021160023723, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 12/04/2022, DJ 05/05/2022).

Malgrado tenham sido os honorários estabelecidos no importe de R$ 1.500,00 (art. 85, §8º, do CPC), por equidade, tenho que, no caso, (i) seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC; (ii) não havendo condenação; e (iii)
sendo possível mensurar o proveito econômico (que não se mostra irrisório)
, como prevê o art. 85, §8º, do CPC,

deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico (que, “in casu”, consiste no valor atualizado da CDA debatida)
.

Assim, fixo a verba honorária de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido (que, “in casu”, consiste no valor atualizado da CDA debatida, que ao tempo do ajuizamento da ação somava a importância de R$11.906,94)
, na forma do art. 85, §3º, II
, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
(id 5550042), mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim,
DE OFÍCIO,
reformo em parte a sentença guerreada (
id 5550042
)
apenas
para modificar o parâmetro da verba honorária de sucumbência, a ser suportada pelo exequente apelante, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido (que, “in casu”, consiste no valor atualizado da CDA debatida, que ao tempo do ajuizamento da ação somava a importância de R$11.906,94).

Nesse sentido, mantenho os demais termos da sentença guerreada (
id 5550042
),
que acolheu os embargos e julgou extinta a execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de legitimidade passiva, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o apelante no pagamento de honorários recursais, que estabeleço no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico. Assim, a verba honorária de sucumbência a ser suportada pelo recorrente será majorada de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE
RELATORA

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 28/07/2023 às 15:13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47135928072023
.